Tribunal: TJDFT
Processo: 0724225-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. cerceamento de defesa. inocorrência. COLISÃO EM ROTATÓRIA. ARTIGO 29, inciso III, letra “b”, do CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ALCOOLISMO. NEXO DE CAUSALIDADE.
1. Cabe ao Juiz dispensar as provas desnecessárias ou inúteis ao julgamento da contenda.
2. Presume-se a culpa do condutor que colide com veículo que estiver circulando em rotatória, com preferência de passagem, nos termos do artigo 29, inciso III, letra "b" do Código de Trânsito Brasileiro.
3. A despeito de a embriaguez ser um fator de agravamento do risco, é necessário analisar a adequação do nexo de causalidade ao caso concreto.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.